Tribunal: TJMT
Processo: 1020737-55.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020737-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE FLORENCIO PEREIRA - CPF: 460.969.141-87 (RECORRENTE), BETHANIA MICHELLE SILVA CLAUDINO PEREIRA - CPF: 066.536.866-63 (ADVOGADO), IVANELSON ALVES PEREIRA - CPF: 490.588.359-87 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.670.382/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso da parte autora e condenou a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e majorou o valor dos danos materiais em R$ 4.666,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, pois majorou o valor a título de dano material mas não fixou o termo inicial e índice de correção monetária, bem como a forma de aplicação dos juros de mora.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1020737-55.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Oral Sin Franquias S.A

Embargada(s):

Maria Jose Florencio Pereira

Ivanelson Alves Pereira

Invest - Fomento Mercantil Ltda - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, por não ter fixado correção monetária e juro de mora, contudo, a referida fixação ocorreu na sentença quando houve a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, conforme transcrevo:

“acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.”.

Sendo assim, friso que inexiste a omissão apontada, vez que deve ser aplicado o índice de correção monetária e juros de mora, conforme estabelecido na sentença.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024